Tribunal: TJDFT
Processo: 0779589-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ABONO DE PERMANÊNCIA. REFLEXOS AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido autoral para declarar que o abono de permanência deve integrar a base de cálculo de todas as verbas remuneratórias previstas nos artigos 68 e 74 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, especialmente o adicional de férias, a gratificação natalina (13o salário), o adicional de insalubridade, a gratificação de atividade (GAV) e a indenização de transporte, bem como determinar que os réus passem a realizar o pagamento do abono de permanência com incidência sobre todas as verbas que compõem a remuneração da autora.

2. Na origem, a autora, servidora pública cedida à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sustentou que o abono de permanência, recebido desde setembro de 2021, somente tem integrado a base de incidência da gratificação natalina em desacordo com a jurisprudência consolidada do TJDFT e com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.233, segundo a qual o abono possui natureza remuneratória e deve refletir em todas as verbas que compõem a remuneração do servidor, conforme definição dos arts. 68 e 74 da LC 840/2011. Alegou inexistirem registros, em suas fichas financeiras, de reflexos sobre demais parcelas remuneratórias, como GAV, indenização de transporte, adicional de insalubridade e terço constitucional de férias, motivo pelo qual pleiteou o recebimento das diferenças vencidas e vincendas.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Parte recorrente isenta de preparo. Não foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta que as contribuições previdenciárias incidentes sobre a parcela em debate observaram rigorosamente os parâmetros legais e a natureza solidária do regime próprio dos servidores, invocando precedentes do STJ nesse sentido, e afirma ser incabível a restituição pretendida. Aduz, ainda, a ocorrência de comportamento contraditório da parte autora, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao venire contra factum proprium, por somente questionar a forma de cálculo após longo período.

5. A sentença recorrida tratou exclusivamente da natureza remuneratória do abono de permanência que, por conseguinte, deve integrar a base de cálculo de todas as verbas remuneratórias previstas nos arts. 68 e 74 da LC 840/2011. Também analisou a planilha juntada pela parte autora, concluindo pela existência de diferenças não pagas. O recorrente, por sua vez, discorre acerca da base de cálculo da contribuição previdenciária, da natureza solidária do regime próprio, da constitucionalidade de incidências previdenciárias, da impossibilidade de restituição de contribuições e, ainda, da suposta ocorrência de comportamento contraditório da parte autora (venire contra factum proprium). Tratase de argumentação dissociada do conteúdo da sentença na defesa de teses não discutidas na demanda.

6. Constatada a ausência de impugnação específica dos fundamentos que embasaram a sentença recorrida resta configurada a violação ao princípio da dialeticidade recursal.

7. Recurso não conhecido.

8. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.